Tribunal: TJES
Processo: 5000157-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO CARVALHO CORTI e outros (2)
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente/requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.

(1). TESE AUTORAL.
AFIRMA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADERIU A CONSÓRCIO DA RÉ EM JUNHO/2019, SENDO-LHE INFORMADO QUE TERIA QUE PAGAR DE ENTRADA R$ 644,00 E R$ 1.275,40 EM BOLETOS DIFERENTES. RELATA QUE, APÓS A CONTRATAÇÃO, VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE DUAS COTAS EM SEU NOME, COM O QUE NÃO ANUIU, PELO QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ J.J. SILVA, QUE CANCELOU OS CONTRATOS E PACTUOU UM TERCEIRO, NÃO SENDO APROVEITADOS OS PAGAMENTOS ANTERIORMENTE REALIZADOS. ALEGA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, O QUE OCORREU, PORÉM, NÃO TEVE OS VALORES PAGOS (R$ 8.935,40) DEVOLVIDOS. PEDE, ENTÃO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO QUE PAGOU, E A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para, declarando nula a cláusula dos contratos firmados entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal e de fundo de reserva para a hipótese de desistência do consorciado, condenar as rés, solidariamente, na devolução imediata das quantias comprovadamente pagas pelo autor (R$ 2.577,60, R$ 5.101,60 e R$ 1.256,20 - extratos de Ids. 12209702, 12209706 e 12209711), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com os contratos ativos com a parte ré, sendo de 0,1%, calculada sobre as quantias pagas, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA CONSOANTE OS TERMOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
(4.1). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SENDO JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, DEVENDO O VALOR SER DEVIDAMENTE CORRIGIDO MONETARIAMENTE.
(5). CONTRARRAZÕES RÉ.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA NOS TERMOS ORA COMBATIDOS, PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, JÁ QUE NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE MODIFICAR O R. DECISUM, NOS PONTOS ORA RECORRIDOS
(5.1). CONTRARRAZÕES AUTOR.
REQUER QUE SEJA O RECURSO INOMINADO RECEBIDO APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, E NO MÉRITO, LHE SEJA NEGADO PROVIMENTO EM RAZÃO DE SUA COMPLETA IMPERTINÊNCIA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS TÓPICOS RECORRIDOS.
(6). PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA.
QUANTO A ESSA PRELIMINAR TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. NÃO HÁ RAZÃO ASSISTIDA A RÉ, POIS AS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS POSSUEM ACESSO AO SITE ONDE CONTÉM A PAUTA CORRESPONDENTE AO HORÁRIO E O LINK DE CADA AUDIÊNCIA, PORÉM CONSTA NOS AUTOS QUE A PARTE RECONHECE TER ACESSADO A AUDIÊNCIA DE 13:15 HORAS, E NÃO A DE 13:00 HORAS, ALEGANDO QUE O LINK FORNECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REFERE-SE TÃO SOMENTE A UM LINK GERAL COM VÁRIAS AUDIÊNCIAS, PORÉM O AUTOR E O ADVOGADO DELE, QUE ASSISTIAM A AUDIÊNCIA CONSEGUIRAM ACESSAR A VIDEOCONFERÊNCIA SEM PROBLEMAS, NÃO SENDO CABÍVEL QUE SÓ O REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ CAIXA CONSÓRCIOS E O CAUSÍDICO TENHAM SIDO PREJUDICADOS POR ERRO DO JUÍZO. HOUVE ERRO POR PARTE DA RÉ, QUE ACESSOU O LINK DE AUDIÊNCIA DE OUTRO HORÁRIO.

(7). DO MÉRITO.
NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS OUTRORA ENTABULADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, MAS SIM, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE CADA PRESTAÇÃO, BEM COMO, INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À DEMANDADA, LOGO, TENHO QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES SÃO LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR, CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODE-SE OBSERVAR POR MEIO DA ASSINATURA DO MESMO NAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS AOS AUTOS PELA PARTE RÉ. DESTA FORMA, TENHO QUE A PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR E LEGITIMAR A VONTADE DO AUTOR EM CONTRATAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. ATO CONTÍNUO, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVE OBSERVAR A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA PROPORCIONAL, POIS ELA SE APRESENTA COMO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA, O QUE DE FATO OCORREU ENQUANTO O AUTOR INTEGRAVA O GRUPO DE CONSÓRCIO. POR OUTRO LADO, A CLÁUSULA PENAL NÃO DEVE INCIDIR NO CASO EM ANÁLISE. ISSO PORQUE, APESAR DE LEGÍTIMA A PENALIDADE, DEVE-SE OBSERVAR SE COM A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO TRARÁ AO GRUPO ALGUM PREJUÍZO, DEVENDO SER ESSE EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. DESSA FORMA, SEM PROVA DO PREJUÍZO, NADA DEVE SER COBRADO A ESSE TÍTULO DO CONSORCIADO. QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE, A RESTITUIÇÃO DEVE SER FEITA EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ESSE ENTENDIMENTO, CONTUDO, APLICA-SE APENAS AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DATAM 2019, SENDO POSTERIOR A LEI CITADA ACIMA, DEVENDO SER DE FORMA IMEDIATA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INDICADO NA SENTENÇA, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. COM A DEVIDA VÊNIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS, VISTO QUE A DESISTÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR SI SÓ, NÃO GERAM DANOS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR, TEM-SE QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO INDENIZATÓRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DESSE MODO CONSIDERA-SE QUE ELE TEVE APENAS ABORRECIMENTOS, MEROS DISSABORES COTIDIANOS, DE ASPECTO NATURAL E INTRÍNSECO ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS, QUE NÃO ENSEJAM O SUPOSTO TIPO DE COMPENSAÇÃO. ENTENDO QUE INEXISTEM OS DANOS MORAIS PLEITEADOS.
(8).
R
ECURSO DO AUTOR BRUNO CARVALHO IMPROVIDO
.
(9).
RECURSO DA
RÉ CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
IMPROVIDO.

(10). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE
BRUNO CARVALHO CORTI
,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)